Tribunal: STF
Processo: RE 467847
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Os temas
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de
   análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que
   incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo
   regimental desprovido.
Condenação da parte agravante a pagar à
   parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado
   da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com lastro no
   § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.